Tribunal: CARF
Processo: 10855.724596/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724596/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.737 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARLON DALLA MARIGA ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
DISSOLUÇÃO
DA
SOCIEDADE CONJUGAL. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja dedutível da base de cálculo do IRPF, a pensão alimentícia deve
decorrer de obrigação imposta pelas normas do Direito de Família, não sendo
suficiente, para tanto, que decorra de acordo homologado judicialmente quando
o pagamento se der por mera liberalidade

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.735, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10855.724594/2017-05, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724596/2017-96
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724596/2017-96

Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ [...], detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos
de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei
5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes
do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar alimentos. As despesas
provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de dedução
em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e
com instrução. Trata-se de planejamento tributário, que visa somente à redução da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Argumenta que, no ano-calendário [...], pagou, conforme demonstrativo de rendimentos
ora anexado, pensão alimentícia aos alimentados Ana Cristina de Toledo, André de
Toledo Araújo e Milena de Toledo Araújo, em conformidade com o acordo homologado
judicialmente nos autos de Oferta de Alimentos, processo no [...], tramitado na 2a Vara
da Família e das Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP, razões pelas quais a glosa
deverá ser cancelada.
Defende que a oferta judicial de alimentos é quando a parte que responde pelo sustento
da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar deixar a companhia dos seus
dependentes, momento em que informa ao juízo os seus rendimentos, comprovando-os
de preferência, e pede que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas. O juiz,
depois de ouvir os interessados, fixará a pensão, a forma e dia do seu pagamento ou,
ainda, o desconto em folha de pagamento.
Argumenta que a autoridade fiscal se equivoca ao interpretar que os alimentos pagos em
razão do artigo 24 da Lei no 5.478/68 não podem ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física, eis que não inseridos nas normas de direito de
família.
Cita vários julgados proferidos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
Aponta que os efeitos tributários da pensão alimentícia, citada no artigo 8, inciso II da
Lei Federal no 9.250/95 é o mesmo para os alimentos provisórios, provisionais e
definitivos ou ainda aquela decorrente de acordo homologado judicialmente, ainda que
ofertados, não havendo diferenciação pela lei tributária.
Por fim requer que seja anulada a glosa de dedução a título de pensão alimentícia
judicial, cancelando-se o crédito tributário apurado e subsidiariamente, no caso
hipotético de manutenção da glosa, que o lançamento seja retificado a fim de que a base
de cálculo seja reduzida pelo valor correspondente a título de dependência dos
alimentados Ana Cristina de Toledo, André de Toledo Araújo e Milena de Toledo
Araújo.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724596/2017-96

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de
renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
constante na Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada
pela Fiscalização está assim fundamentada:
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da
Lei 5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são
decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro
entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar
alimentos. As despesas provenientes do poder de família são contempladas com
a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como dedução de
dependentes, despesas médicas e com instrução. Trata-se de planejamento
tributário, que visa somente à redução da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, a legalidade do acordo
judicialmente homologado e, por conseguinte, da dedução realizada na
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Pois bem!
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a questão
no presente processo versa sobre a possibilidade de dedução da base de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724596/2017-96

cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física de pensão alimentícia,
frutos de acordo homologado judicialmente, onde a fiscalização motivou
a glosa com base no fato de não ter havido a dissolução da sociedade
conjugal.
Isto porque, conforme igualmente destacado pela DRJ, o contribuinte
anexou a petição, relativa à Ação de Oferta de Alimentos, homologado
em 15/06/2007, em que alega que passa longos períodos fora de sua
residência, por motivos de viagens a trabalho e declara ser responsável
pelo sustento da família. Desta forma, propõe o pagamento de pensão
alimentícia à sua mulher e filhos no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) de seus rendimentos líquidos.
Sobre o tema, o Colegiado de origem destacou e concluiu que:
(...)o entendimento da RFB é cristalino no sentido de que é inerente à natureza
dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o responsável pelo
sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do contrário, não
se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de obrigações
próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges.
(...)
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei n°
5.478, de 1968 tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional
de um dos cônjuges. Deixar a residência pressupõe um ânimo de rompimento da
convivência, fato que não ocorreu no caso concreto.
Assim, mantida a unidade familiar, ou seja, não caracterizada a saída da
residência do responsável pelo sustento da família, as despesas a que o
contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda
são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os
dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução
por serem estas mais específicas.
O dever de subsistência do pai e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o
contribuinte optou por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter
optado por mesadas, que é o mais comum. Por outro lado, o fato de existir a
homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas despesas, em razão
de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o contribuinte deixar
a residência em comum com sua família. São estas características do fato
concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando o conjunto de normas do Direito de Família, o dever
de prestar alimentos surge após a dissolução da sociedade conjugal ou
da união estável, sendo certo que, antes do desfazimento, há o dever de
mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil. Assim,
durante a existência da sociedade conjugal, enquanto ainda há o dever
de mútua assistência, é facultado ao cônjuge o direito de dedução por
dependente. Dessa forma, está claro que, não tendo ocorrido a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724596/2017-96

dissolução da sociedade conjugal, o pagamento da pensão alimentícia se
da por mera liberalidade do ora Recorrente, não sendo admissível a
dedução de tais valores da base de cálculo do IRPF (Acórdão 2001-
004.057, Rel. Cons. André Luis Ulrich Pinto, sessão de 23 de fevereiro
de 2021).
Neste mesmo sentido, destaque-se o voto da Ilma. Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão no 9202-007.118, in
verbis:
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional.
Assim, no presente caso, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma
interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e
não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Referido
precedente,
destaque-se,
embasou
o
julgamento
consubstanciado no Acórdão 9202-007.638 no mesmo sentido, conforme
se infere da ementa deste julgado abaixo reproduzida:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRIBUINTE ALIMENTANTE
COABITANDO COM A CÔNJUGE. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Assim como a legislação civil não comporta a comunicação unilateral para a
exoneração dos alimentos fixados, a legislação fiscal só permite a dedução dos
alimentos pagos em cumprimento às normas do Direito de Família. O dever de
prestar alimentos não se confunde com o dever de sustento decorrente do poder
familiar. O dever de sustento dos cônjuges se transforma em dever de prestar
alimentos quando há a ruptura da vida conjugal.
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.737 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.724596/2017-96

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Original